Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0706295-42.2020.8.07.0001 APELANTE: HENRIQUE DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte apelada para que se manifeste acerca da petição de ID 27267868. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator